Tribunal: STF
Processo: ARE 1347664
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, em face de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, que absolveu os acusados, ao argumento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, acatando a tese de negativa de autoria do acusado Francisco Antônio Martins Militão, bem como a de legítima defesa por parte do réu Romildo Ferreira Pessoa.
    2. Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciado dos elementos de convicção constantes dos autos.
    3. No caso em tela, a tese acolhida pelos jurados não encontra nenhum amparo nos elementos de convicção constantes nos autos, estando completamente dissociada do arcabouço probatório, ensejando a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos.
    4. No que se refere ao acusado Romildo Ferreira Pessoa, é possível constatar-se claramente a ausência dos requisitos essenciais para configuração da tese de legítima defesa, vez que tal excludente de ilicitude necessita agressão injusta e uso moderado dos meios necessários, requisitos que, segundo se infere dos autos, não restaram demonstrado, vez que a vítima, que sequer estava armada, teve uma morte violenta, tendo sido alvejada com diversos projéteis de arma de fogo.
    5. Já em relação ao réu Francisco Antônio Martins Militão, a tese de negativa de autoria não encontra respaldo nos autos, uma vez que as testemunhas presenciais do fato reconheceram o acusado em mais de uma oportunidade.
    6. Recurso conhecido e provido” (págs. 83-84 do documento eletrônico 25).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, XXXVIII, c, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    A soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no art. 5º, inciso XXVIII, de modo que a anulação do julgamento somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar, manifestamente, a prova dos autos, exegese do disposto no art. 593 do CPP. 
    [...]
    No caso ora em tablado, após analisar acuradamente os autos, consto que a versão acolhida pelos jurados, de fato, não encontra apoio no acervo probatório colhido. 
    Segundo a acusação, no dia 27/04/2011, por volta das 09:00 horas, na localidade de Camboas, município de Paraipaba-CE, os acusados Francisco Antônio Martins Militão e Romildo Ferreira Pessoa, ambos Policiais Militares, na companhia de uma terceira pessoa não identificada, num veículo modelo L-200, abordaram a vítima, Francisco Carlos Cunha Rodrigues, vulgo 'Carlos Magno', mandado que a mesma parasse seu veículo e, em seguida, disseram aos ocupantes do veículo da vítima que saíssem do mesmo com as mãos na cabeça. 
    Ao perceber a presença do policial ROMILDO, a vítima desesperou-se e passou a gritar para todos, em especial D. Neta, que morava em uma casa próxima, que aquelas pessoas não eram "polícia" e que ligassem para o 190, negando-se a entrar no veículo dos acusado pois eles queria levá-lo para matá-lo longe dali. A vítima foi então algemada e espancada, e mesmo sem forças, sentou-se no chão, resistindo à abordagem, quando então recebeu dois tiros de ROMILDO. Em seguida, o réu MILITÃO e um terceiro não identificado passaram a desferir disparos contra a vítima, que ainda tentou escapar, mas foi atingida por vários disparos e veio a óbito, mesmo sendo levada ao hospital logo em seguida. 
    Quando do julgamento em plenário, a defesa de Romildo Ferreira Pessoa sustentou a tese de legítima defesa, e, subsidiariamente, a retirada das qualificadoras, enquanto o outro acusado, Francisco Antonio Martins Militão, sustentou a tese de negativa de autoria (Ata da Sessão do Tribunal do Júri, fls. 1.212/1.223). 
    Os jurados, por seu turno, acataram ambas as teses, responderem negativamente ao 3º quesito em relação ao acusado Romildo, e ao segundo quesito em relação ao acusado Militão” (pág. 87-88 do documento eletrônico 25).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.083.696-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.244.145-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Artigos 121, § 2º, I, II e V, c/c o art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990. 4. Sentença de pronúncia. Indícios da materialidade, autoria e qualificadoras. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Dispositivos constitucionais ditos violados pelo agravante não foram objeto de apreciação no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. 7. Incidência, no caso, dos óbices contidos nas Súmulas 282 e 356/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (ARE 1.259.410-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator